Tribunal: TJDFT
Processo: 0724510-84.2025.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPARTILHAMENTO DE IMAGENS E ÁUDIOS OFENSIVOS E DISCRIMINATÓRIOS EM GRUPO DE WHATSAPP COM AMPLO ALCANCE. INJÚRIA RACIAL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. LIMITES. CORRESPONSABILIDADE DE QUEM DIVULGA O CONTEÚDO. DANOS MORAIS. COMPENSAÇÃO FIXADA EM R$ 2.000,00. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso inominado interposto pela ré contra sentença que a condenou ao pagamento de compensação por danos morais, em razão do compartilhamento de áudios, figurinhas e imagens contendo associação discriminatória da autora a povos originários, em grupo de WhatsApp com centenas de participantes.
1.2. As postagens ocorreram no contexto de disputa política municipal, envolvendo candidatura de familiar da autora.
1.3. A sentença reconheceu a prática de ato ilícito, afastou pedido contraposto de condenação por litigância de má-fé e fixou compensação por danos morais no valor de R$2.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em discussão consiste em saber se o compartilhamento de áudios e imagens ofensivos e discriminatórios em grupo de aplicativo de mensagens, ainda que a parte não tenha sido a criadora do conteúdo, configura ato ilícito apto a gerar dever de indenizar por danos morais, considerados os limites da liberdade de expressão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. É incontroverso que a recorrente compartilhou áudios e imagens ofensivos associando a autora a conteúdo discriminatório de cunho étnico, em grupo de WhatsApp com ampla divulgação, circunstância que potencializou a repercussão da ofensa.
3.2. A liberdade de expressão, embora constitucionalmente assegurada, não possui caráter absoluto e deve ser exercida em conformidade com os direitos da personalidade, a boa-fé e os bons costumes.
3.3. O compartilhamento de conteúdo ofensivo extrapola os limites da crítica legítima e atinge a honra subjetiva e objetiva da pessoa, caracterizando ato ilícito.
3.4. Quem divulga conteúdo ofensivo contribui para a propagação do dano, respondendo civilmente pelos prejuízos causados, ainda que não seja o autor originário da mensagem.
3.5. O valor fixado a título de compensação por danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade (R$ 2.000,00), considerando a gravidade da conduta, a extensão do dano, o contexto dos fatos e a capacidade econômica das partes.
3.6. O exercício regular do direito constitucional de acesso à justiça não configura assédio processual nem litigância de má-fé; portanto, forçosa a manutenção da improcedência do pedido contraposto.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Recurso inominado conhecido e não provido. Sentença mantida em todos os seus termos. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 500,00 por equidade (arts. 6o e 55 da Lei no 9.099/1995), os quais ficarão com a exigibilidade suspensa, na forma do art. 98, § 3o, do CPC.

Teses de julgamento: “1. O compartilhamento de áudios e imagens ofensivos e discriminatórios em grupo de aplicativo de mensagens, ainda que o agente não seja o autor do conteúdo, configura ato ilícito quando extrapola os limites da liberdade de expressão e atinge a honra da pessoa, gerando dever de compensar por danos morais.”
______________
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 186 e 187; CPC/2015, arts. 80, 98, § 3o, e 374, II; Lei no 9.099/1995, arts. 6o e 55.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1872075, Apelação Cível no 0705874-86.2019.8.07.0001, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 29.05.2024, DJE 17.06.2024.